Tribunal: STF
Processo: ARE 1306501
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pelo Município de Campo Alegria/AL e Monteiro e Monteiro Advogados Associados (eDOC 1, p. 657 - eDOC 2, p. 6) em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 1, p. 644):
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FUNDEF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DA VERBA DE HONORÁRIOS. CRÉDITO RELATIVO A DIFERENÇAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Embora o agravante defenda a inadmissibilidade do Recurso Especial, no caso dos autos o Tribunal de origem afirma ser "direito do advogado a retenção do percentual de honorários contratuais, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. 22, parágrafo 4º, da Lei 8.906/94, mesmo que a verba executada se destine ao FUNDEF." (fl. 218, e-STJ).
    2. "Reconhecida a impossibilidade de aplicação da medida descrita no art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994 nas execuções contra a União em que se persigam quantias devidas ao FUNDEF/FUNDEB, deve o advogado credor, apesar de reconhecido o seu mérito profissional, buscar o seu crédito por outro meio." (REsp 1.703.697/PE, Primeira Seção, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 26.2.2019). Na mesma linha: AgInt no REsp 1.679.974/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019; AgInt no REsp 1.819.469/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.11.2019; REsp 1.682.142/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.10.2019; AgInt no REsp 1.747.359/BA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.4.2019; AgInt no REsp 1.694.644/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.3.2019; e AgInt no REsp 1.634.207/PB, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26.3.2019.
    3. Não é cabível a suspensão do presente feito, porque o REsp 1.703.697/PE não foi examinado sob o regime dos recursos repetitivos e não há determinação alguma, naqueles autos, de sobrestamento dos processos análogos. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.747.359/BA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 15.4.2019; e AgInt no REsp 1.845.876/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.5.2020.
    4. Agravo Interno não provido.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 133 e 205 do Texto Constitucional e art. 60 do ADCT.
    Nas razões recursais, busca-se, em síntese, a possibilidade de expedição dos precatório relativo ao credito discutido nos autos, com retenção de honorários advocatícios contratuais.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, segundo a qual há vinculação necessária entre as verbas complementares da União e a manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação, o que impede a expedição de precatórios para pagamento desses valores, com retenção de honorários advocatícios contratuais.
    A esse respeito, impende registrar que o Tribunal Pleno do STF na ACO 648, de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com acórdão por mim redigido, j. 06.09.2017, fixou as seguintes teses de julgamento:
    “1 – O valor da complementação da União ao FUNDEF deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional;
    2 – A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.”
    Na ocasião, a temática foi especificamente tratada e objeto de manifestação dos julgadores, transcrevo excerto relevante:
    “O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: (...) De pronto, impende ressaltar que o adimplemento das referidas obrigações por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas. 
    (...)
    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - (…) E também, eu até vou ler a minha tese de julgamento, mas eu preciso aditá-la com uma observação feita pelo Ministro Luiz Edson Fachin, a quem estou acompanhando, portanto, que este aporte de recursos, esta diferença ingressará, no Tesouro, vinculado ao gasto com a educação, porque esta é a destinação desses recursos. 
    (…)
    O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhora Presidente, peço escusas aos eminente Ministros-Relatores. Eu li a proposição do Ministro Barroso - não até o final -, contendo expressamente aquilo que houvera proposto, qual seja:
    (...) mantida a vinculação constitucional, ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.
    Apenas para deixar claro o que já estava no meu voto.”
    Nesse contexto, a derivação da finalidade constitucional das receitas públicas reverbera nos honorários contratuais advocatícios, como se extrai do assentado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União no Acórdão 1.824/2017, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, j. 23.08.2017, assim ementado:
    “REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO MARANHÃO. IRREGULARIDADES NA DESTINAÇÃO DO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA PELA UNIÃO NO ÂMBITO DO EXTINTO FUNDEF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONDENANDO A UNIÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES JÁ TRANSITADA EM JULGADO. CONTRATAÇÃO DE TRÊS ESCRITÓRIOS DE ADVOGACIA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS CORRESPONDENTES A 20% DO ÊXITO, POR CENTO E DEZ MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO. RISCO DE DESVIO DE RECURSOS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADOS À EDUCAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM RAZÃO DO ARTIGO 22, §4º, DA LEI 8906/1994. VINCULAÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM FINALIDADE DIVERSA. PLÚRIMAS IRREGULARIDADES. DANO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO AGENTE QUE DEU CAUSA AOS DESVIOS. IRREGULARIDADES GRAVÍSSIMAS. DETERMINAÇÕES.” (grifos nossos)
    Confira-se, ainda, a seguinte ementa:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 841.526-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 592). 2. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se dá parcial provimento.” (ARE 1066281 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 26.11.18) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Após transcorrido o prazo para recurso da decisão em questão, retornem-me os autos conclusos para julgamento do ARE interposto pela União (eDOC 1, p. 448-452), em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDOC 1, p. 216-217) 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente